Tribunal: TJBA
Processo: 8045059-88.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045059-88.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA

AGRAVADO: EDILSON DA TRINDADE SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID, MAGDA SOUZA BRAGA DAVID

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de esclarecimentos formulado pelo agravante acerca de laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo de origem. Sustenta o recorrente que o indeferimento configura cerceamento de defesa, uma vez que impediu a elucidação de pontos técnicos controvertidos apresentados oportunamente em impugnação fundamentada, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa do juízo de origem em determinar a prestação de esclarecimentos pelo perito judicial, diante de impugnação específica apresentada pela parte, configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 477, § 2º, do CPC/2015 impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos suscitados pelas partes, pelo juiz ou pelo Ministério Público, sempre que houver dúvidas ou divergências relevantes sobre o conteúdo do laudo pericial.

4. O indeferimento imotivado do pedido de esclarecimentos, quando fundado em impugnação específica e tempestiva, viola o contraditório e o direito à ampla defesa, notadamente quando a resposta do expert é indispensável à adequada solução da controvérsia.

5. O juiz, embora seja o destinatário da prova, não pode desconsiderar, sem fundamentação idônea, questionamentos pertinentes que demonstrem dúvida razoável quanto à suficiência ou clareza da perícia.

6. O cerceamento de defesa restou configurado no caso concreto, pois o juízo singular deixou de oportunizar a manifestação do perito sobre pontos controvertidos, acolhendo de plano o laudo pericial sem atender às impugnações técnicas do agravante.

7. A jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios reconhece que a ausência de resposta a impugnações fundadas ao laudo pericial justifica a cassação da decisão homologatória, a fim de preservar o contraditório e assegurar o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A parte tem direito à obtenção de esclarecimentos técnicos sobre o laudo pericial sempre que apresentar impugnação específica e fundamentada, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.
2. O indeferimento imotivado de pedido de esclarecimentos ao perito configura cerceamento de defesa e viola o contraditório.
3. O juiz não pode homologar o laudo pericial sem oportunizar resposta a impugnações pertinentes, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I; 477, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8045048-59.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.05.2023; TJ-BA, AI 8002829-02.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 07.04.2021; TJ-GO, AI 5285710-84.2022.8.09.0174, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8045059-88.2022.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A.
e Agravados
EDILSON DA TRINDADE SILVA e Outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
25.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

P
residente /
Relator

03